Tribunal: CARF
Processo: 10880.939235/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939235/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.262 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDB SISTEMAS ELETRICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939235/2014-92
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939235/2014-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 101-009.784, proferido
pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 170/183).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório no 093355114 (fl. 159), de 08/10/2014, que por vez
homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
15092.31465.140311.1.3.03-8802.

O demonstrativo de crédito se encontra no PER/DCOMP no
16646.87447.250412.1.7.03-5960.
A compensação tem por crédito um saldo negativo de CSLL, ano-calendário
2008, no valor de R$ 780.896,34.
O valor do Saldo Negativo informado na DIPJ foi de R$ 780.896,34. O somatório
das parcelas de composição do crédito na DIPJ é de R$ 780.896,34. A CSLL devida é de R$
0,00. O despacho decisório reconheceu direito creditório de R$ 638.417,89.
Em sede de Manifestação de Inconformidade sustentou que os artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), artigo 66 da Lei no 8.383/91 e os artigos 73 e 74 da Lei no
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939235/2014-92

9.430/1996, permitem que os contribuintes que detenham créditos com a Fazenda Nacional os
utilizem para a compensação de débitos, havendo então a extinção dos créditos tributários nos
termos dos artigos 156 do CTN e 34 da IN RFB 900/2088.
Para a manifestante as confirmações parciais dos créditos “...não condizem com a
verdade dos fatos, pois não englobam a totalidade das retenções a título de imposto de renda,
destacados em nota fiscal quando da prestação de serviços executada”.
Defendeu que a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurada teve
como base de cálculo o valor total da prestação de serviços, logo não seria sua responsabilidade
o repasse desses valores aos cofres públicos e sim das pessoas jurídicas que promoveram o
pagamento.
Asseverou que uma vez realizada a prestação de serviços e descontados os valores
dos tributos não seria seu dever provar que houve o repasse da citada retenção aos cofres
público, mas sim ao Fisco.
Defendeu que no processo administrativo fiscal vigeria o princípio da verdade
material.
“... a disposição do artigo 18 do Decreto 70.235/72 aduz que a autoridade julgadora de
primeira instância deverá realizar todas as diligências ao seu alcance tudo em
atendimento ao princípio da verdade material”
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as alegações trazidas pela Manifestante,
rejeitando a preliminar e indeferiu o pedido de produção de provas.
No mérito, analisando somente a DIRF e ante a ausência de elementos capazes de
comprovar as retenções sofridas, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 5.10.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 191), juntou seu Recurso Voluntário aos autos em 3.11.2021, à fl. 193, assim
sintetizado (fls. 195/216):
O indeferimento do seu pedido de diligência afrontaria a razoabilidade e
proporcionalidade, a que está submetida a Administração Pública,
Para a Recorrente negar o direito em ser restituída, em razão da falta de
informação sobre a qual os tomadores deveriam ter sido fiscalizados pela Receita Federal,
conduta que em última instância, implica em beneficiar-se da sua própria torpeza, na medida que
em razão da ausência das informações dos tomadores, indeferiu o pleito da Recorrente.
Não menos importante observar que ao negar o direito da Recorrente em produzir
prova das retenções, com o indeferimento do pedido de diligência, a decisão da 1a Instância
afronta ao direito do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Sustentou a Recorrente citando a Súmula CARF n° 143 que a prova pode ser
realizada por outros meios, distintos do comprovante de retenção, trazendo notas fiscais, DIPJ e
Escrita Contábil:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939235/2014-92

No caso da Recorrente tal prova pode ser realizada através das notas fiscais emitidas
segundo os ditames da Lei, que demonstram que os tributos retidos foram destacados,
repassando a obrigação pelo recolhimento aos tomadores dos serviços (doc_
comprobatório), responsáveis legais de tais repasses.
Para além de tal situação, é de ser observado que as receitas informadas na DIPJ
(doc_comprobatório), comportavam o valor total das retenções, que também constaram
na mesma DIPJ, fatos que também evidenciam que as receitas foram levadas à
tributação e o direito perseguido pela Recorrente.
Não menos importante que seja observado, que a Recorrente também contabilizou os
valores em sua escrita fiscal, conforme demonstra parte do livro razão/diário
(doc_comprobatório).
Concluindo pela existência de uma gama de documentos que atestariam que a
Recorrente destacou o valor da CSLL, que foi retida e, que portanto, faz jus a ver seu pleito
reconhecido, reformando-se o acórdão proferido pela DRJ recorrida.
Defendeu o direito à apresentação de novos documentos em nome do princípio da
verdade material:
Destarte, deve este C. Conselho de Contribuintes atuar sob a égide de seu papel de
guardião da legalidade, apreciando as provas ora apresentadas e outras que
eventualmente vierem a ser apresentadas, em nome do princípio da verdade material,
pedra angular do procedimento administrativo fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EDB SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito envolvido de Saldo Negativo de CSLL, ano 2008, alcança valores não
reconhecidos da ordem de R$ 142.478,45 (R$ 780.896,341 – R$ 638.417,892 - R$ 0,003).

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despcho Decisório
3 Valores reconhecidos pela d. DRJ
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939235/2014-92

Em sua defesa a Recorrente juntou, em sede de manifestação de inconformidade,
tão somente dois comprovantes de retenção de CSLL, deixando para, em sede recursal,
apresentar notas fiscais, escrita contábil, DIPJ e Informes de Rendimentos.
Pois bem.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939235/2014-92

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939235/2014-92

na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Nesta seara, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 1234 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), escrita
contábil e demais documentos.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.

4 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar
de matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939235/2014-92

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939235/2014-92

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 444
DF CARF MF
Original